Tribunal: STJ
Processo: 1002807-60.2022.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842219 - SP (2025
/0010108-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AURO YUKIO IIJIMA
EMBARGANTE
: MARGARETH AYAKO IIJIMA
EMBARGANTE
: JOAO IIJIMA
EMBARGANTE
: LINCON IIJIMA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
DANIEL FONSÊCA ROLLER - DF017568
NILSON VITAL NAVES - DF032979
EMBARGADO
: HM 29 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUSTAVO SILVA - SP151701
BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
YURI FERNANDES LIMA - SP216121
INTERES.
: EDUARDO HARUO IIJIMA
INTERES.
: TETSUO IIJIMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DO PREPARO.
COMPROVANTE. ILEGIBILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA No 187/STJ.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios (art. 1.022
do CPC), afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
16/09/2025
22/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 2dca34a9-31a1-40f1-98e3-39e6dfeae164

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842219 - SP (2025
/0010108-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: AURO YUKIO IIJIMA
EMBARGANTE
: MARGARETH AYAKO IIJIMA
EMBARGANTE
: JOAO IIJIMA
EMBARGANTE
: LINCON IIJIMA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
DANIEL FONSÊCA ROLLER - DF017568
NILSON VITAL NAVES - DF032979
EMBARGADO
: HM 29 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUSTAVO SILVA - SP151701
BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
YURI FERNANDES LIMA - SP216121
INTERES.
: EDUARDO HARUO IIJIMA
INTERES.
: TETSUO IIJIMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DO PREPARO.
COMPROVANTE. ILEGIBILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA No 187/STJ.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios (art. 1.022
do CPC), afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AURO YUKIO IIJIMA e
OUTROS ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE
RECOLHIMENTO. COMPROVANTE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO
OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. SÚMULA No 187/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da
União com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do
recurso especial, sob pena de deserção.
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 710).

Em suas razões (e-STJ fls. 719/728), os embargantes sustentam que,

"(...)
Documento eletrônico VDA49924836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: da994b26-a10b-488e-a3d0-ab36a35e8240

Tendo sido omisso, data máxima venia, o v. acórdão ora
embargado no exame das razões do agravo interno em agravo em recurso
especial, cabíveis os presentes embargos para que seja a omissão sanada,
enfrentando-se a matéria e reconhecendo-se o evidente erro escusável, se
ocorrido, quando da regularização do recolhimento do preparo recursal, de
modo que é de rigor o conhecimento e posterior provimento do agravo em
recurso especial, insista-se, com o mais profundo respeito pelo v. acórdão
embargado.
De ressaltar, por outro lado, que os embargantes nunca ignoraram
que a exigência da apresentação do comprovante de recolhimento do preparo
recursal tem respaldo na necessidade de constar o número do código de
barras e o do processo, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, tanto que tal questão sequer é objeto do agravo interno.
O que se pretende, agora através destes aclaratórios, é que se
defina o marco temporal que deve ser considerado para fins de regularização
da comprovação das custas de preparo (apresentadas originalmente por
comprovante desprovido de numeração de códigos de barras) nos termos no
da Resolução STJ/GP n. 15 de 2020 e conforme disposto do § 4o, art. 1.007,
do Código de Processo Civil2. Se deve ser recolhido o dobro das custas
incidentes no momento da interposição ou se o valor correspondente ao
dobro aquelas válidas no momento da regularização, caso a intimação para
regularização ocorra em anos calendários distintos" (e-STJ fl. 724).

Ao final, requerem o acolhimento dos presentes aclaratórios.
A impugnação às e-STJ fls. 731/737.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
As questões suscitadas não constituem omissão, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados pelo órgão colegiado, o que inviabiliza o seu exame no
atual momento processual.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para (a) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do CPC, que configurariam a carência de fundamentação válida, e (c)
corrigir o erro material.
No caso dos autos, os embargantes reafirmam as alegações apresentadas
no agravo interno e aduzem que o acórdão agravado incorreu em omissão ao deixar de
enfrentar as teses suscitadas.
Contudo, destaca-se, por oportuno, os fundamentos da decisão da
Presidência desta Corte ao não conhecer do agravo (e-STJ fls. 654/655):

"(...)
Por meio da análise do recurso de AURO YUKIO IIJIMA e
OUTROS, verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na
origem, sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ,
apesar de presente a guia de recolhimento.
Registre-se que o documento juntado aos autos não se trata
de efetivo comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação
da obrigação da parte recorrente, uma vez que não contém a
sequência numérica do código de barras.
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que 'a falta de correspondência entre o código de barras da guia de
recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no
preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção'. (AgInt no AREsp
Documento eletrônico VDA49924836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: da994b26-a10b-488e-a3d0-ab36a35e8240

1449432/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, D Je de
12.5.2020.)
Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número
do código de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles
lançados na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da
validade do documento e do seu efetivo recolhimento.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no
recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para
Veja que o valor das custas (fls.
sanar referido vício, não regularizou.
648/649) foi recolhido a menor nos termos da Resolução STJ/GP n. 2 de 1o
de fevereiro de 2017, atualizada pela Resolução STJ/GP n. 7 de 28 de
janeiro de 2025.
Nesse caso, conforme previsto no art. 1.007, § 5.o, do mesmo
diploma, é vedada a complementação da insuficiência do preparo.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso" (grifou-se).

E, ainda, os fundamentos do aresto do acórdão ora embargado:

"(...)
Conforme anotado na decisão agravada, não foram juntados aos
autos a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento relativo ao
preparo e, embora a parte tenha sido regularmente intimada a sanar
(fl. 640 e-STJ).
o referido vício, não o fez
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é firme no
sentido de que as Guias de Recolhimento da União e os respectivos
comprovantes de pagamento do preparo são essenciais para a regularidade
recursal, devendo ser comprovado o correto recolhimento no ato de

interposição do recurso, sob pena de deserção.
(...)
Nesse caso, incide na espécie o disposto na Súmula no 187/STJ."
(e-STJ fls. 712/713 - grifou-se).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49924836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:33
Código de Controle do Documento: da994b26-a10b-488e-a3d0-ab36a35e8240

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.842.219 / SP
Número Registro: 2025/0010108-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028076020228260048
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURO YUKIO IIJIMA
AGRAVANTE : MARGARETH AYAKO IIJIMA
AGRAVANTE : JOAO IIJIMA
AGRAVANTE : LINCON IIJIMA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
DANIEL FONSÊCA ROLLER - DF017568
NILSON VITAL NAVES - DF032979
AGRAVADO
: HM 29 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ GUSTAVO SILVA - SP151701
BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
YURI FERNANDES LIMA - SP216121
INTERES.
: EDUARDO HARUO IIJIMA
INTERES.
: TETSUO IIJIMA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50755274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 10e6675a-8e9f-4f00-b1cb-007ca2b90564

EMBARGANTE : AURO YUKIO IIJIMA
EMBARGANTE : MARGARETH AYAKO IIJIMA
EMBARGANTE : JOAO IIJIMA
EMBARGANTE : LINCON IIJIMA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MAURÍCIO DE ÁVILA MARÍNGOLO - SP184169
DANIEL FONSÊCA ROLLER - DF017568
NILSON VITAL NAVES - DF032979
EMBARGADO : HM 29 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUSTAVO SILVA - SP151701
BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
YURI FERNANDES LIMA - SP216121
INTERES.
: EDUARDO HARUO IIJIMA
INTERES.
: TETSUO IIJIMA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: 10e6675a-8e9f-4f00-b1cb-007ca2b90564